Tribunal: TJDFT
Processo: 0785668-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. REEXAME NECESSÁRIO CRIMINAL. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa de ofício, em desfavor de sentença que concedeu a reabilitação criminal ao requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o requerente preenche os requisitos para a reabilitação criminal, previstos no artigo 134, do Código Penal Militar, e nos artigos 651 e 652, do Código de Processo Penal Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cumpridos os requisitos exigidos pela legislação penal militar e processual penal militar, deve ser confirmada a sentença que concedeu a reabilitação criminal ao requerente.
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa necessária conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, artigos 134 e 319; Código de Processo Penal Militar, artigos 651 e 652.